Tribunal: TJSP
Processo: 2195280-40.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Embargos declaratórios em aclaratórios adrede rejeitados – ação rescisória de contrato – agravo de instrumento recebido no efeito suspensivo – agravo interno marcado por resultado de desprovimento - vícios no v. acórdão - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não

Ementa:
Embargos declaratórios em aclaratórios adrede rejeitados – ação rescisória de contrato – agravo de instrumento recebido no efeito suspensivo – agravo interno marcado por resultado de desprovimento - vícios no v. acórdão - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – declaratórios rejeitados.